Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO – PROVIMENTO. 
    1. Em 17 de abril de 2020, neguei seguimento ao extraordinário, consignando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, 1º, inciso I e 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. Afastou as nulidades alegadas. No extraordinário, o recorrente Rodrigo Silveirinha Correa aponta a violação dos artigos 5º, incisos X, XXXVI, XXXIX, XLVI, LII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do processo por ausência de fundamentação no tocante às condenações, fixação da pena-base acima do mínimo legal, perda do cargo público e dos bens, bem como por entender contrariado o princípio do juiz natural. Afirma não oportunizado o acesso às provas que ensejaram o oferecimento denúncia, tendo por cerceado o direito de defesa. Insurge-se contra o julgamento realizado majoritariamente por juízes federais de primeira instância, aludindo a norma interna do Tribunal. Sustenta a inépcia da denúncia, alegando terem sidos os fatos narrados de maneira genérica. Sustenta ter a quebra de sigilo bancário ocorrido diretamente Ministério Público, sem autorização judicial. Ressalta ter sido julgado com base em provas ilícitas, adentrando nos contornos do quadro fático.
    2. Simultaneamente com o extraordinário, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça dele conheceu e reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 1º, inciso I e 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986 e 288 do Código Penal. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal de origem, a qual, assim, não mais subsiste, no particular. 
     Quanto à nulidade, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente, sobre as razões pelas quais fixou a pena-base acima do mínimo legal, condenou na perda do cargo público e dos bem. Deixou clara a licitude das provas a embasar a condenação.
    No mais, colho do acórdão os seguintes trechos: 
    O quorum de julgamento estabelecido para a presente apelação está de acordo com o disposto no art. 93, inciso XII da Constituição da República e art. 1º § 1º da Resolução n ° 30/2005 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Eminente Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA compõe a Primeira Turma Especializada, em razão de afastamento de um de seus membros, sendo certo que, por nenhuma razão, poderá o Judiciário ver interrompidas as suas atividades. 
    Quanto à Eminente Juíza Federal Convocada MÁRCIA HELENA RIBEIRO PEREIRA NUNES, note-se que, diante do impedimento declarado nos autos da Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE, Sua Excelência, convocada para compor o quorum da Primeira Turma Especializada, desde 11/10/2005 (ato n° 559 do TRF da 2ª Região), funciona no presente julgamento na condição de vogal, exatamente como dispõe a Resolução n° 30/2005, até porque as Turmas passaram a funcionar, a partir de 25/11/2004 (Resolução n° 36/2004 do TRF da 2ª Região), apenas com 3 membros efetivos. 
    [...]
    A denúncia, composta de 53 (cinqüenta e três) laudas, empreendeu uma argumentação bem delineada em relação ao grupo de fiscais estaduais que, segundo afirma, estiveram, inquestionavelmente envolvidos em pelo menos três casos de corrupção bem delineados: a fiscalização operada nas empresas: LIGHT; SMITHKLINE e RDC Supermercados, que representariam os indicativos suficientes de que as contas na Suiça eram alimentadas por, dinheiro com origem nesses e em outros fatos semelhantes, produtos de associação criminosa. 
    […]
    Na verdade, não estamos diante de quebra de sigilo, uma vez que nenhuma das informações financeiras dos denunciadas foi revelada a terceiros para fins particulares, mas sim transferidas aos órgãos constitucionalmente encarregados da persecução de crimes transnacionais com capitulação penal recíproca (art. 305bis do CP suíço e art. 1° da Lei n. 9.613/98 brasileira), com o fito de se apurar a provável proveniência ilícita dos recursos. 
    [...]
    Mas não há nenhum cerceamento da defesa deste acusado nem da de qualquer outro que tenha ou não alegado isso. Os acusados e seus defensores sempre tiveram acesso aos autos e a todos os atos processuais. Foram intimados para tomar parte de todos eles e consta, inclusive, ao final do volume 22, certidões da Secretaria do Juízo da 3ª Vara Federal Criminal/RI, de que os autos foram dados em vista aos advogados, e isso antes das alegações finais das partes, que é exatamente o momento em que, à vista daquilo que foi produzido, possam argumentar para mostrar e convencer o Juiz de suas inocências. 
    Apenas merece ser realçado, que o Magistrado a quo julgou acertadamente a causa com base nas provas já existentes à época da sentença, afora os documentos solicitados à Suíça no pedido de cooperação, já que as provas com as quais julgou, se prestaram a demonstrar os fatos imputados na denúncia, inclusive existência das contas na Suíça. 
    […]
    Em que pese ter chegado a haver liminar concedida em habeas corpus pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal (fis. 436/43 8), suspendendo o que fora deliberado pelo órgão Especial do STJ no julgamento da Reclamação 1819/RJ, no sentido de que se prosseguisse com a execução da parte passiva da cooperação, que correspondia às diligências que as autoridades suíças pretendiam, que fossem realizadas no Brasil (fl. 394), o mérito desse HC acabou sendo julgado, no sentido de que as solicitações feitas pelo Brasil em nada ficaram arranhadas pelo que foi pedido pela autoridade suíça. 
    […]
    Destarte, os apensos que compõem os autos da Cooperação Internacional, são a segunda prova, de caráter complementar da primeira a corroborar, especialmente em relação àqueles oito acusados, a existência das contas na Suíça. 
    […]
    Na verdade o crime da lavagem de dinheiro se encontra demonstrado devido à prova cabal da existência das contas em nome dos acusados que são fiscais, ao que acresce a prova da existência do crime de quadrilha organizada para a prática de crimes contra a Administração Pública que foram causas dos depósitos naquelas contas. Os laudos seriam até dispensáveis no caso, à míngua da existência de regularidade na abertura, manutenção e declaração das contas às autoridades competentes, mas acabaram por complementar tal prova. 
    […]
    No caso em tela, os crimes antecedentes foram aqueles que eram objeto e foram praticados pela organização criminosa identificada acima (inciso VII do art. 10 da Lei ni. 9.613/98).
    […]
    Os fiscais do Estado do Rio de Janeiro CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS, RODRIGO SILVEIRINHA CORREA, LÚCIO MANOEL PICANÇO, RÔIMULO GONÇALVES e JÚLIO CESAR NOGUEIRA perdem, em favor da União, além dos valores das contas mantidas na Suíça, que constituíram o objeto dos crimes de corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, também todos os bens imóveis, móveis e semoventes, incluindo-se os títulos de crédito, adquiridos desde a data da abertura das contas na Suíça até a data da denúncia, com fulcro no art. 91, inciso 11, alínea "b" do CP e no art. 70 da Lei n19.613/98. 
    A decisão impugnada mediante o extraordinário revela análise de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no parágrafo § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto por Rodrigo Silveirinha Correa.
    4. Publiquem.
    O embargante Rodrigo Silveirinha Correa aponta omissão na decisão, afirmando não analisados os argumentos alusivos à falta de correlação entre acusação e sentença e a ausência de vínculo associativo. Sustenta a fundamentação de forma genérica quanto às teses remanescentes.
    A União, em contrarrazões, alude à inexistência de vícios no julgado, dizendo buscar o embargante o reapreciação da matéria de fundo. Frisa a fundamentação de forma consentânea com a ordem jurídica, aludindo a precedente do Supremo.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Conforme consignado no ato embargado, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria, em última análise, a interpretação de normas legais e o reexame fático-probatório para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    Reexaminando o processo, verifico omissão no tocante ao item 1 da decisão impugnada, passando a ter o seguinte teor: 
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, 1º, inciso I e 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. Afastou as nulidades alegadas. No extraordinário, o recorrente Rodrigo Silveirinha Correa aponta a violação dos artigos 5º, incisos X, XXXVI, XXXIX, XLVI, LII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do processo por ausência de fundamentação no tocante às condenações, fixação da pena-base acima do mínimo legal, perda do cargo público e dos bens, bem como por entender contrariado o princípio do juiz natural. Afirma não oportunizado o acesso às provas que ensejaram o oferecimento denúncia, tendo por cerceado o direito de defesa. Insurge-se contra o julgamento realizado majoritariamente por juízes federais de primeira instância, aludindo a norma interna do Tribunal. Sustenta a inépcia da denúncia, alegando terem sidos os fatos narrados de maneira genérica. Sustenta ter a quebra de sigilo bancário ocorrido diretamente Ministério Público, sem autorização judicial. Ressalta ter sido julgado com base em provas ilícitas, adentrando nos contornos do quadro fático. Assevera a falta de correlação entre acusação e sentença. Assinala a falta de vínculo associativo.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os provejo para sanar a omissão, sem concessão de efeito modificativo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator